Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. LAUDO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não contêm contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral, ademais encontram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que atestou a ocorrência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova.
3. Proporcional o emprego da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como a utilização da mesma fração, na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzi-lo para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Recurso parcialmente provido.